Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713332-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL ALVES MAIA FILHO AGRAVADO: ELISMELDE NECO DE SOUTO MAIA, DIEGO ANDRADE DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOURIVAL ALVES MAIA FILHO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos de ação anulatória de arrematação judicial de imóvel movida em desfavor de ELISMELDE NECO DE SOUTO MAIA e de DIEGO ANDRADE DE PAULA, indeferiu a petição inicial na parte referente aos pedidos de reconhecimento do direito de preferência e de compensação de valores, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com vistas a obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel. Em suas razões recursais (ID 70570938), o autor alega que, embora pendente o questionamento sobre o direito de preferência e liquidação de valores a serem compensados nos autos do processo n. 0703572-10.2021.8.07.0003, o julgador prosseguiu com a expedição da carta de arrematação, de modo que a discussão da matéria passou a exigir a propositura de ação própria. Nessa esteira, aduz violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), pois não oportunizada a manifestação sobre a incidência do instituto da preclusão que baseou o indeferimento parcial da petição inicial da ação anulatória de arrematação. Afirma estar presente a probabilidade do direito nos dados errados contidos no auto e na carta de arrematação, na iliquidez do débito e na ofensa ao direito de preferência, residindo o perigo da demora na sua retirada do imóvel para a imissão da posse em favor do arrematante, de modo a colocar em risco o resultado útil do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a imissão da posse em favor do arrematante. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada nos termos das razões recursais. Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (ID 226668815 do processo referência), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Ultrapassada a questão, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, insurge-se o autor agravante contra decisão que, nos autos de ação anulatória de arrematação judicial de imóvel, indeferiu a petição inicial na parte referente aos pedidos de reconhecimento do direito de preferência e de compensação de valores, e indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação anulatória de arrematação judicial com pedido de tutela de urgência proposta por Lourival Alves Maia Filho em face de Elismelde Neco de Souto Maia e Diego Andrade de Paula, distribuída por dependência ao processo de cumprimento de sentença no 0703572-10.2021.8.07.0003, que tramita neste juízo. O autor sustenta a ocorrência de nulidades no procedimento de arrematação de imóvel situado na Chácara 99, Quadra E, Lote 09, Setor Habitacional Sol Nascente – Ceilândia/DF, pleiteando a anulação do auto de arrematação e da respectiva carta de arrematação, alegando erro na data da arrematação, inconsistências nos dados do arrematante e ausência de liquidez dos valores que fundamentaram o leilão. Além disso, o requerente afirma que teve seu direito de preferência na aquisição do imóvel preterido e que possui créditos a receber da requerida Elismelde Neco de Souto Maia, os quais seriam suficientes para compensar a dívida exequenda. O valor atribuído à causa é de R$ 90.000,00. O autor argumenta que, após a dissolução de união estável entre as partes, foi proferida sentença determinando a partilha do imóvel em questão, culminando no ajuizamento de ação de extinção de condomínio. No curso do processo de cumprimento de sentença, foi determinada a alienação judicial do imóvel para quitação de débitos pendentes. O autor alega que, apesar de ter impugnado a arrematação e de ter embargado decisões que homologaram os cálculos apresentados pela exequente, o juízo teria expedido a carta de arrematação e determinado sua retirada do imóvel sem que os recursos interpostos fossem devidamente apreciados. Sustenta ainda que a execução deveria ter seguido meio menos gravoso, conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil, e que a arrematação foi concluída com diversas irregularidades, tais como a fixação de uma data incorreta no auto de arrematação e a inclusão de informações erradas sobre o arrematante, o que poderia inviabilizar o registro da carta de arrematação no cartório competente. Diante desse cenário, o autor requer a concessão de tutela de urgência para impedir a imissão de posse do imóvel aos arrematantes, sob a alegação de que a manutenção da posse por terceiros antes da decisão de mérito causaria dano irreparável. Como pedidos finais, requer a declaração de nulidade da arrematação, a restituição das partes ao estado anterior, o reconhecimento de seu direito de preferência e de compensação dos valores devidos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A petição inicial foi acompanhada de documentos que incluem procuração (ID 226668815), documento de identificação do autor (ID 226668814), auto de arrematação (ID 226668827), documento do arrematante (ID 226668832), cópia integral do processo principal (IDs 226668836, 226668837, 226668838, 226668839), ficha de inspeção judicial (ID 226678740), despacho anterior (ID 227133657), petições e certidão de inteiro teor (IDs 227185164 e 227185167). O autor também juntou declaração de hipossuficiência e documentos financeiros, pleiteando a concessão de justiça gratuita, embora o benefício não tenha sido concedido automaticamente no presente feito. DECIDO. I - DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito alegado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor. O autor sustenta a ocorrência de nulidades no processo de arrematação, porém, ao analisar os fundamentos da petição inicial, verifica-se que não há apontamento de qualquer vício substancial no procedimento de hasta pública que justifique a anulação da arrematação. O que se constata é que o autor questiona meros erros materiais presentes no auto de arrematação e na carta de arrematação, especificamente no que tange à data da arrematação e à numeração do documento de identidade do arrematante. Tais equívocos, contudo, não são suficientes para invalidar o procedimento, visto que não afetam sua substância nem geram qualquer prejuízo às partes envolvidas. No que diz respeito à data da arrematação, ainda que o auto contenha uma possível incorreção, essa informação não interferiu na carta de arrematação nem na consolidação da arrematação em si. Ademais, nos embargos de declaração de Id. 206547365 dos autos principais, o próprio autor utilizou esse erro material como argumento para requerer a limitação do período de aluguel até a data incorreta (02/03/2022), o que sugere que sua atual alegação de nulidade do procedimento pode estar em contradição com sua manifestação anterior. Além disso, ao analisar o histórico do processo principal (0703572-10.2021.8.07.0003), verifica-se que, ainda que alegue que suas impugnações não foram devidamente analisadas, observa-se que todos os argumentos aqui trazidos já foram objeto de apreciação nos autos principais, sendo inadmissível sua reanálise no presente feito. Nesse ponto, transcrevo a decisão de ID. 223976782 que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor, rebatendo os pontos que o autor busca rediscutir neste feito: "Trata-se de embargos de declaração opostos por Lourival Alves Maia Filho em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, na qual foram homologados os cálculos de partilha e determinado o depósito de valores, Id. 202972458. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, pleiteando a sua retificação para: (i) reconhecer seu direito de preferência na arrematação do imóvel, sob o argumento de que já havia realizado depósitos incontroversos; (ii) revisar a data fixada para o termo final da obrigação de pagamento de aluguéis, alegando que a arrematação teria ocorrido em 02/03/2022, conforme Auto de Arrematação (Id. 151214984), e não em 14/06/2023, como estabelecido na decisão embargada; (iii) corrigir o valor de R$ 7.483,98 levantado pela exequente, aplicando-se atualização monetária e juros até 05/08/2024, o que resultaria no montante de R$ 9.991,81; A exequente Elismelde Neco de Souto Maia, em contrarrazões ao Id. 213555840, sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, requerendo o não acolhimento dos embargos. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. No caso em exame, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. i) Direito de preferência na arrematação O embargante, de forma reiterada, apresenta petições nas quais sustenta a necessidade de reconhecimento de seu direito de preferência na arrematação, sob o argumento de que teria realizado depósitos prévios. No entanto, a decisão de Id. 156995268 já apreciou a solicitação de compensação de eventuais créditos disponíveis neste feito com aqueles oriundos das ações n.os 0710441-23.2020.8.07.0003 e 0001673-91.2016.8.07.0003, tendo sido indeferido o pedido do executado. Além disso, no Agravo de Instrumento no 0723456-63.2023.8.07.0000, interposto pelo executado, foi negado o pedido de efeito suspensivo à venda do imóvel em leilão (Id. 163357928). No julgamento do mérito, o Tribunal negou provimento ao pedido de nulidade do auto de arrematação (Id. 174485194), consolidando, assim, a validade da alienação do bem. A decisão de Id. 160761252, que determinou a assinatura e juntada do auto de arrematação (Id. 160761255), conferiu à arrematação caráter perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do Código de Processo Civil. Desta forma, inexiste qualquer providência a ser adotada no que tange à venda do imóvel objeto da lide. Ao contrário do alegado pelo executado, a matéria já foi integralmente analisada por este Juízo e pelo eg. TJDFT, tendo sido rejeitado o pleito de reconhecimento de direito de preferência na arrematação. Outrossim, o depósito do valor de R$ 45.000,00, realizado sob o Id. 162850793, configura ato intempestivo, ineficaz e desprovido de efeito jurídico, sem qualquer aptidão para modificar o curso do procedimento de alienação do bem, devendo, portanto, ser determinada sua devolução. Por fim, advirto ao embargante que a reiterada apresentação de pedidos infundados, caso verificada a intenção de resistência injustificada ao regular prosseguimento do feito, poderá configurar ato de litigância de má-fé, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Nesse sentido, a insistência em pedidos protelatórios poderá tumultuar o andamento processual e ocasionar atraso na entrega da prestação jurisdicional, podendo, pois, enquadrar-se na hipótese prevista no art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil. ii) Correção do valor levantado pela exequente O embargante sustenta que o valor de R$ 7.483,98, já levantado pela exequente, deveria ser atualizado monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, conforme já consignado na decisão embargada e reiterado pela exequente em suas contrarrazões, o referido montante foi corretamente considerado e abatido nos cálculos homologados, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou erro material a ser sanado. Além disso, o embargante alega que a data da arrematação do imóvel deveria ser 02/03/2022 (Id. 151214984), e não 14/06/2023. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada fixou corretamente o termo final da obrigação de pagamento dos aluguéis na data da efetiva arrematação e transferência da posse ao arrematante, conforme Id. 160870593 (14/06/2023). Anote-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Caso o embargante pretenda impugnar o mérito da decisão proferida, deverá utilizar a via recursal adequada, nos termos da legislação processual vigente. iii) Da imissão na posse A decisão proferida sob Id. 211236021, diante da comprovação da transferência da propriedade ao arrematante, concedeu ao executado o prazo de 15 dias para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória e expedição de mandado de imissão na posse. A intimação foi regularmente realizada, conforme ID 214468167, dirigindo-se ao ocupante do imóvel, Sr. Luis Henrique Oliveira Santos. Todavia, o executado, por meio da petição de ID 217553698, reitera questões já exauridas acerca da arrematação do bem e alega que não foi devidamente citado da decisão que determinou a desocupação do imóvel, sob o argumento de que não se encontrava no Distrito Federal no momento da diligência. No que se refere à nulidade da arrematação, não há mais qualquer matéria a ser decidida, conforme fundamentação já exposta nos autos. Quanto à alegação de ausência de intimação, verifica-se que o ocupante do imóvel foi devidamente intimado, sendo evidentemente incabível a alegação necessidade de citação neste momento processual. Ademais, a diligência foi realizada em outubro de 2024, o que conferiu ao executado tempo hábil para a entrega amigável do imóvel, não havendo justificativa para eventual permanência indevida no bem. Assim, impondo-se o cumprimento da ordem judicial já proferida, o mandado coercitivo de imissão na posse pelo arrematante revela-se medida necessária e adequada, garantindo-se a efetivação da arrematação e a tutela da posse ao legítimo proprietário. Ante o exposto: 1) REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2) DETERMINO a expedição de mandado de imissão na posse forçada, a fim de que Diego Andrade de Paula seja imitido na posse do imóvel, a ser cumprido no seguinte endereço: Chácara no 99, Quadra E, Lote 09, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, ficando desde logo autorizados o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. A parte arrematante deverá providenciar os meios adequados para o cumprimento do mandado, incluindo eventuais despesas com remoção de bens deixados pelo executado, caso não deseje mantê-los no local. Desde já, fica nomeado o arrematante como depositário de eventuais bens deixados pelo executado. Ao cumprir a ordem de desocupação forçada, o oficial de justiça deverá intimar o executado para que retire seus bens diretamente com o arrematante no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Findo esse prazo, ficará o arrematante autorizado a dar a destinação que entender cabível aos bens. O oficial de justiça deverá apresentar um auto circunstanciado contendo a relação de bens eventualmente deixados pelo executado. 3) À Secretaria para as seguintes providências: a) Expedir alvará de levantamento em favor do arrematante Diego Andrade de Paula, CPF: 031.523.131-95, no valor de R$ 2.953,72. b) Expedir alvará de levantamento em favor do executado, no valor de R$ 23.255,19 (quantia correspondente à sua cota de R$ 24.732,05, descontado o débito do arrematante, no montante de R$ 1.476,86). c) Expedir alvará de levantamento em favor do executado, no valor de R$ 45.000,00, referente à devolução do valor depositado sob Id. 162850793. Preclusa esta decisão, não havendo outros requerimentos, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se". Consigno que houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão transcrita acima, em que o requerente solicitou a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a execução do mandado de imissão da posse, que foi indeferido pelo Tribunal (Id. 226929856). Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, o ajuizamento de ação anulatória não é suficiente para justificar obstar a imissão de posse do arrematante no imóvel, quando não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. BEM IMÓVEL ARREMATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Não poderá ser utilizado o Agravo de Instrumento em uma hipótese não prevista em lei, haja vista que o rol do art . 1.0.15 do NCPC é taxativo. 2. Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, o magistrado deve investigar a presença ou não dos requisitos para a concessão da medida de urgência (Art. 300, CPC/2015), em um juízo de cognição superficial e não exauriente do mérito da ação. 3. Não evidenciado nenhum dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 4. Agravo parcialmente conhecido e não provido. (TJ-DF 20160020381075 DF 0040489-54.2016 .8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/11/2016, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág .: 606/616) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. CABIMENTO. 1. O ajuizamento de ação anulatória da arrematação não é suficiente para obstar a imissão liminar do arrematante e atual proprietário na posse do imóvel objeto de ação de imissão de posse (Lei 9514/97 30). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07087459220198070000 DF 0708745-92 .2019.8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistindo qualquer nulidade substancial no procedimento de arrematação, conclui-se que não há probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. II - DA INICIAL A petição inicial atende, em regra, aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, contendo a qualificação das partes, a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa e os documentos essenciais. No entanto, parte da causa de pedir e pedido formulado estão cobertos pela preclusão, por terem sido decididos no âmbito da ação principal. O autor pretende que seja reconhecido seu direito de preferência na aquisição do imóvel, bem como a compensação de valores que afirma serem devidos pela requerida. No entanto, verifica-se que tais questões já foram objeto de apreciação no processo principal (0703572-10.2021.8.07.0003), onde o juízo competente já analisou e decidiu sobre a possibilidade ou não de preferência do autor na aquisição do imóvel, bem como sobre a alegação de compensação de valores, diante do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo autor (Agravo de instrumento 0723456-63.2023.8.07.0000). Diante do exposto, INDEFIRO PARCIALMENTE o recebimento da petição inicial quanto aos pedidos de reconhecimento do direito de preferência e de compensação dos valores alegados. A ação seguirá exclusivamente quanto ao pedido de anulação da arrematação.” Esclareça-se, inicialmente, que referida alienação judicial cujo imóvel restou arrematado pelo réu agravado DIEGO ANDRADE DE PAULA foi levada a efeito em sede de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel e cobrança de aluguéis ajuizada pela ora agravada ELISMELDE NECO DE SOUTO em desfavor do ora agravante LOURIVAL ALVES MAIA FILHO (n. 0703572-10.2021.8.07.0003). Dito isso, em juízo de cognição sumária, não se encontram cumulativamente evidenciados os requisitos autorizadores da concessão do pleito recursal liminar, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Do princípio da vedação à decisão surpresa Eis o teor dos arts. 9o e 10 do CPC, que vedam o "fundamento-surpresa", inclusive no caso de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, verbis: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [...]” “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” De fato, a lei processual estabelece como impositivo conceder às partes prévia manifestação sobre matéria até então não ventilada no processo que venha a ser reconhecida de ofício pelo julgador, sob pena de nulidade do pronunciamento judicial. Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a conferir da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SINDICAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado. 2 - Na situação dos autos, entende-se por configurada a ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. sentença recorrida, porquanto, na espécie, as partes em momento algum foram instadas a se manifestarem a respeito de eventual perda superveniente do interesse processual em razão do encerramento do mandato eletivo cuja anulação é pretendida pelos Autores e o Interessado e a realização de novas eleições sindicais. 3 - Assim, configurado o error in procedendo, impõe-se acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo assistente litisconsorcial e tornar insubsistente a sentença, a fim de que se respeite o contraditório substancial, concedendo-se às partes prazo para se manifestarem sobre a eventual perda superveniente do interesse processual cogitada pelo Magistrado. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa à vedação à decisão surpresa acolhida. Apelação Cível do Interessado provida. Apelações Cíveis dos Autores e dos Réus prejudicadas.” (Acórdão 1386854, 00418556220158070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o julgador de origem não incorreu na vedação disposta nos arts. 9o e 10 do CPC, pois o autor, ora agravante, foi devidamente intimado sobre o avistado indeferimento da inicial em face do óbice processual de análise das matérias já discutidas nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel e cobrança de aluguéis. É o que se confere, in verbis: “Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da relação de litispendência e coisa julgada com os autos. 0703572-10.2021.8.07.0003, além da inadequação da via eleita, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 227133657 do processo referência) Insubsistente, portanto, a preliminar aventada. Do indeferimento da petição inicial na parte concernente aos pleitos de reconhecimento do direito de preferência e de compensação de valores. Corroborando o d. Juízo a quo, verifica-se que as pretensões do agravante se encontram manifestamente preclusas. De fato, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel e cobrança de aluguéis (n. 0703572-10.2021.8.07.0003), foram apreciadas as teses de direito de preferência na arrematação do imóvel e de compensação de eventual débito com os créditos decorrentes das ações n. 0710441-23.2020.8.07.0003 e n. 0001673-91.2016.8.07.0003. Por oportuno, reproduzo a decisão que examinou referidas questões em sede de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0703572-10.2021.8.07.0003, in verbis: “O executado requereu a compensação de eventuais créditos disponíveis neste feito com aqueles disponíveis nas ações nos 0710441-23.2020.8.07.0003 e 0001673-91.2016.8.07.0003, ambas tramitando na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, bem como a anulação da arrematação do imóvel objeto da lide. Intimada, a exequente manifestou discordância (ID 156337787). Decido. A compensação tem previsão nos arts. 368 e 369 do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Em consulta ao sistema PJE, vê-se que a ação no 0710441-23.2020.8.07.0003, que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, trata-se de partilha de verbas rescisórias trabalhistas recebidas pela exequente deste feito. O valor que o executado deste feito entende devido naquela ação é de R$ 200.836,94. O processo está em fase inicial de liquidação de sentença. A ação no 0001673-91.2016.8.07.0003 se refere a pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de valores pagos pelo executado deste processo em razão de débito oriundo de contrato de financiamento realizado pelo ex-casal, como também o pagamento de crédito de consórcio e expedição de formal de partilha. A quantia indicada é de R$ 51.267,06. Assim, entende-se pela impossibilidade de compensação. Como sabido, a compensação tem ensejo apenas na hipótese de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a teor do art. 369 do CC. Flávio Tartuce, em lição sobre o requisito da liquidez das dívidas submetidas à compensação, leciona: Sobre o primeiro requisito, cite-se correto julgado do Superior Tribunal de Justiça que considerou não ser possível a compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo. Conforme o seu teor, em hipótese fática que envolve crédito do Banco do Brasil, “o art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e enquanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito e líquido. Apesar do crédito do BB estar representado por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza” (STJ, REsp 1.677.189/RS, 3.a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.10.2018, DJe 18.10.2018) - pg. 695/696, Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. - 11. ed. - Rio de Janeiro, Forense; METODO, 2021. Depreende-se do referido julgado, exarado pelo C. STJ e ressaltado pela doutrina abalizada, que dívidas a serem submetidas ao reconhecimento judicial não são passíveis de compensação. Essa é a hipótese dos autos. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de compensação, formulado pelo executado na petição de ID 150547029. Quanto à arrematação, têm-se que a remição pode ser feita mesmo depois da alienação do bem em hasta pública, desde que antes da assinatura do auto de arrematação. Como ao executado é assegurado o direito de remição do débito exequendo a qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado (art. 826), pode ele, mesmo depois da praça, impedir a lavratura do auto de arrematação, mediante recolhimento do valor da obrigação ajuizada. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o executado juntar o comprovante de depósito judicial do valor integral da dívida, sob pena de perfectibilização da arrematação.” (ID 156995268 do processo n. 0703572-10.2021.8.07.0003) Veja-se que a compensação de valores foi devidamente apreciada, sendo rejeitada em razão da iliquidez das dívidas postuladas nos distintos processos judiciais. Por sua vez, a possibilidade de o ora agravante exercer o direito de preferência restou assentada no decisum que explicitou a faculdade de tal direito ser exercido mediante a remição do débito exequendo desde que antes da expropriação do imóvel, isto é, antes da assinatura do auto de arrematação. Tanto é assim que, inobstante já realizada a hasta pública, o julgador oportunizou ao ora agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o “depósito judicial do valor integral da dívida, sob pena de perfectibilização da arrematação”. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0723456-63.2023.8.07.000. Contudo, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao referido agravo, e não promovida a remição integral do débito, sobreveio a assinatura do auto de arrematação e o comando judicial de expedição da carta de arrematação (IDs 160761252 e 160761255 do processo n. 0703572-10.2021.8.07.0003). Por consequência, não remida a dívida até a assinatura do auto de arrematação, não mais se faz admissível discutir o direito de preferência. De igual forma, não é possível desconstituir a arrematação nos próprios autos do cumprimento de sentença, conforme bem asseverado no agravo de instrumento n. 0723456-63.2023.8.07.000 (acórdão n. 1751849 transitado em julgado em 05/10/2023), no qual também restou confirmada pelo Tribunal a impossibilidade de compensação de débitos postulada no caso. Logo, referidas questões analisadas no acórdão não impugnado restam superadas pela preclusão pro judicato, mais especificamente pelo instituto da coisa julgada. Por conseguinte, correto o julgador de origem ao não admitir o processamento das pretensões referentes ao direito de preferência e à compensação de valores, remanescendo ao ora agravante a pretensão de invalidar a arrematação por vícios que lhe acarretem a nulidade. Da tutela de urgência que visa obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel Conforme bem ponderado pelo d. Juízo de origem, não se verifica, ao menos nesse breve exame inicial, vício grave capaz de ocasionar a nulidade dos atos praticados, mas apenas de simples erros materiais de imediata percepção incapazes, a priori, de comprometer a validade e eficácia do procedimento de alienação judicial e do ato de arrematação. Assim, não avistada prima facie a probabilidade do direito vindicado, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte contrária para, querendo, ofertar contrarrazões recursais no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator